Tribunal: TJDFT
Processo: 0705809-57.2025.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES NÃO CARACTERIZADAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora recorrida em face do acórdão (ID 82651730) que reformou a sentença, afastando as condenações impostas ao réu de pagar-lhe indenização por danos morais (R$ 2.000,00) e por danos materiais (R$ 28.000,00).
2. Nas razões recursais, sustenta haver omissão, contradição e erro de premissa fática no acórdão embargado, ao argumento de que a decisão teria desconsiderado provas documentais constantes dos autos aptas a demonstrar a efetiva alienação do veículo pelo valor de R$ 72.000,00, bem como o prejuízo material sofrido. Alega contradição e erro de premissa fática porque o julgado teria partido da inexistência de prova da venda e adotado, indevidamente, como parâmetro a tabela FIPE, em vez do valor contratual atribuído ao veículo. Aponta, ainda, omissão na análise de documentos específicos — como termo de aceite do comprador, documento de transferência e comunicado de venda — que, segundo defende, seriam capazes de infirmar a conclusão adotada, caracterizando negativa de prestação jurisdicional. Requer o provimento dos embargos para saneamento dos vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes para restabelecer a condenação em danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão incorreu nos vícios apontados pelo embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem acometer a decisão judicial (CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/1995, art. 48). No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento das matérias já apreciadas no acórdão.
5. O item 7 do acórdão embargado é bastante esclarecedor, importando sua integral transcrição: “Contata-se que o suposto comprador (P.R.M.R. – ID 80651660), ‘beneficiado’ com a redução do valor do bem, além de não ter subscrito a declaração de ID 80651660, não consta em qualquer outro documento referente ao veículo, ou no mosaico probatório dos autos, tampouco nas narrativas de ambas as partes, não sendo possível caracterizá-lo como pertencente, de alguma forma, mesmo que de fato, à cadeira dominial/possessória do veículo em apreço. Tal documento não tem aptidão de comprovar o alegado prejuízo e tampouco pode ser considerado pela justiça como documento idôneo/apto para o mister de comprovar o vultoso prejuízo alegado. Precedente: 2002806”.
6. Já o item 8 destacou que, não tendo o autor comprovado o prejuízo experimentado, não se desvencilhando do seu ônus processual (CPC, art. 373), o afastamento das condenações fixadas na sentença é medida que se impõe.
7. Constata-se que pretende a parte embargante, por via oblíqua, o rejulgamento da matéria já exaustivamente apreciada no acórdão. É pacífico na doutrina e na jurisprudência que não há vícios se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que sucintamente.
8. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos.
9. Quanto ao pedido de prequestionamento, a teor do que dispõe o art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de préquestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos rejeitados.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 55).
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/1995, art. 48.